Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LANÇAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO EFETUADA POR TERCEIROS. CONTESTAÇÃO DAS COBRANÇAS. CANCELAMENTO DA CONTA CORRENTE E DO CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA MEDIDA GRAVOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REATIVAÇÃO DA CONTA CORRENTE E HABILITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVIDOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Cabendo a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.

2. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.

3. Restou demonstrado que a parte ré cancelou a conta corrente, cartão de crédito com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a chave PIX da parte autora em razão de ter sido vítima de golpe de terceiros, que clonaram seu cartão de crédito, realizando compras a crédito indevidas.

4. Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ainda mais por restar demonstrado que a parte autora honrou com o pagamento integral de todas as faturas, inexistindo dívida junto ao Banco que justificasse o cancelamento da conta corrente e do cancelamento do cartão de crédito em face da utilização por estelionatários.

5. Não houve mudança fática da situação para cancelamento dos serviços, configurando afronta ao Código de Defesa do Consumidor no art. 6o, pela falta de comunicação prévia, e art. 51, porque colocou a parte autora em flagrante desvantagem, isto em razão do comportamento abusivo.

6. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Cada caso é analisado de forma isolada, considerando o prejuízo sofrido, o porte econômico das partes e a extensão que o ato lesivo teve em relação ao consumidor.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.